Tribunal: TJDFT
Processo: 0755722-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0755722-66.2024.8.07.0001 APELANTE: RODRIGO BASTOS BAYMA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQS 108 DESPACHO O autor não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação (id. 71287054) e não é beneficiário da gratuidade de justiça. Intime-se o autor para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 30 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora